Tribunal: TJDFT
Processo: 0740399-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ARRESTO CAUTELAR. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL NÃO COMPROVADA. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA.
1. A ausência de elementos que indiquem dilapidação patrimonial aliada ao lapso temporal entre a perda da posse do imóvel e o ajuizamento da ação na origem corroboram a ausência dos requisitos para o arresto cautelar liminarmente pretendido. 1.1 A mera presunção de que o devedor se esquivará do cumprimento de eventual condenação não autoriza a medida constritiva postulada.
2. Recurso conhecido e não provido.